Tribunal: TJES
Processo: 5001822-71.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001822-71.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ANDRE LUCHI SCHELLEMBERG
COATOR: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA e outros
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDRE LUCHI SCHELLEMBERG
em face de ato supostamente coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal, eis que a autoridade apontada coatora, ao lançar o edital nº. 056/2021, sobre promoção por seleção, deixou de incluir o nome do paciente, em que pese este preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.

Registro, por oportuno, que a liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou informações defendendo a legalidade do ato.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo não conhecimento do presente Mandado de Segurança.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para não conhecer do Mandado de Segurança.
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar analisado e indeferido, impetrado em favor de ANDRE LUCHI SCHELLEMBERG em face de ato supostamente coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Sustenta o impetrante a ilegalidade na decisão que deixou de incluir o paciente no rol de servidores titulares do cargo efetivo de Inspetor Penitenciário aptos a concorrerem à promoção por seleção-Ciclo 2021, objeto do Anexo I do Edital nº 56/2021.

Preliminarmente, a douta Procuradoria de Justiça pugna pelo não conhecimento da segurança, haja vista total ausência de prova pré-constituída necessária à análise dos argumentos alegados pela defesa.

De fato, observo que o impetrante não carreou à inicial o edital que objetivou o suposto ato ilegal ou documentos com maiores dados acerca da discrepância apontada quanto ao tempo mínimo para fins de promoção considerado na decisão questionada, se limitando a juntar apenas os formulários de avaliação de desempenho individual dentre os anos de 2015 a 2022, bem como a Decisão que negou o pedido de reconsideração.

Somado a isso, cumpre ressaltar as informações prestadas pela autoridade coatora:

No caso presente, segundo registros do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Espírito Santo-SIARHES, o impetrante ingressou no cargo em 06/08/2010. Entretanto, em 01/01/2014 foi enquadrado na Classe II, ou seja, antes mesmo de completar 5 (cinco) anos na Classe I.

Ocorre que, diferente do que o Impetrante afirma em seu petitório, o servidor incorreu em pena disciplinar de suspensão de 10 (dez) dias, no período de 22/03/2013 a 31/03/2013, o que interrompeu a contagem do interstício promocional e determinou o seu reinício. Assim sendo, em 01/04/2013, teve início a contagem.

Dito isso, ressaltamos que em 31/12/2013 o servidor possuía o tempo mínimo para fins de promoção de 0 anos, 9 meses e 1 dia. Sendo assim o tempo adicional a ser cumprido nos termos do artigo 19 da Lei Complementar nº 743/2013 é de 4 anos, 2 meses e 29 dias (pedágio), tempo esse, ainda não alcançado na data fim do interstício de promoção em 30/06/2021.

Assim, verifico que, além da instrução deficiente, a questão ora discutida se mostra controversa, não demonstrando de forma clara a lesão a um direito líquido e certo, por demandar dilação probatória.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, são independentes as instâncias administrativa, cível e penal, excepcionando-se apenas as hipóteses em que é reconhecida, no âmbito penal, a negativa da autoria ou da materialidade do fato. Precedentes. 2. Inexiste violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando é oportunizada ao servidor a faculdade de participar de todo o Processo Administrativo Disciplinar do qual é parte, inclusive com a oportunidade de remarcar perícia médica solicitada. 3. Não se admite, na estreia via do mandado de segurança, a realização de dilação probatória. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (STF - AgR RMS: 35469 DF - DISTRITO FEDERAL 9034828-81.2017.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/02/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-047 11-03-2019)

PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO VALOR FIXADO EM AÇÃO CÍVEL. PENHORA DO CRÉDITO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. CONTROVÉRSIA RELATIVA À CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA E NO RECURSO RESPECTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o recorrente sustenta possuir direito líquido e certo ao ressarcimento do valor total da indenização reconhecido no juízo cível, por ser terceiro de boa-fé. 2. A ordem foi denegada pelo Tribunal de origem em razão da constatação de que ele não se enquadra na condição de terceiro de boa-fé na relação penal e que não se pode permitir que os bens tidos como fruto do ilícito sejam usados para pagar dívidas do réu. 3. O recorrente não carreou aos autos a petição inicial e a sentença proferida no Juízo cível, bem como a decisão do Juízo da execução que teria deferido o pedido de bloqueio de valores no Juízo penal, a fim de dirimir a controvérsia relativa à sua condição de terceiro de boa-fé (por possuir relação direta com os bens e valores apreendidos) ou de simples credor do réu (e utilizar os bens tidos como fruto do ilícito para pagamento de dívidas do réu). 4. O acolhimento das alegações recursais, a fim de alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, na forma pretendida, demandaria dilação probatória, o que, no entanto, é insuscetível de realização na via do mandado de segurança e do seu respectivo recurso, em que se exige a existência de prova pré-constituída. 5. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, o jurisdicionado não deve ser penalizado na hipótese de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem quando devidamente comprovado o erro, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 6. A correta instrução do feito é ônus que compete unicamente ao impetrante, a quem caberia, constatando eventual falha na digitalização, requerer sua correção no momento oportuno perante o Tribunal de origem. A inércia do impetrante, ao aguardar todo o trâmite processual do mandamus para, somente em embargos de declaração no recurso ordinário perante o STJ, alegar a ocorrência do vício, não pode ser sanada neste momento processual. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no RMS: 50183 PE 2016/0030748-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Desta forma, não se encontram presentes os requisitos necessários à análise do presente remédio constitucional.

Ante o exposto, e na esteira do parecer da douta Procuradoria, não conheço do Mandado de Segurança.

É como voto.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO CONHECIMENTO –. 1 – A estreita via do mandado de segurança carece demanda prova pré-constituída, não comportando realização de dilação probatória. 2 – Mandado de Segurança não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.